Tribunal: TJDFT
Processo: 0037005-33.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRENTE. CONSTRIÇÃO PARCIALMENTE FRUTÍFERA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
1. A prescrição intercorrente observa idêntico prazo de prescrição da pretensão, nos termos do Art. 206-A do Código Civil e da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. A execução permaneceu suspensa pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, III do CPC, a partir de 14/11/2019, de modo que, o prazo prescricional já tinha iniciado quando da alteração da norma (Lei 14.195/2021), razão pela qual deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC.
3. De todo modo, antes mesmo da alteração legislativa supra, o col. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
4. Este e. TJDFT, alinhado ao col. STJ, reconhece que, para interromper a prescrição intercorrente, se faz necessária uma ação efetiva do credor, como a penhora ou citação válida do devedor, sendo que, a mera apresentação de petições ou pedidos de diligências sem efeitos práticos não é suficiente para interromper o prazo.
5. No caso concreto, em 14/11/2019 foi proferida decisão que determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis.
6. Decorrido o prazo anual da suspensão, no curso da prescrição, sobreveio penhora, a qual foi julgada subsistente, com levantamento da quantia pelo credor em 10/01/2022.
7. Considerando o retorno da contagem do prazo trienal como o que efetivamente resultou da penhora, conclui-se que, na data da sentença, ainda não estaria caracterizada a prescrição intercorrente.
8. Apelação conhecida e provida para tornar sem efeito a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para prosseguimento.